Tribunal: TJBA
Processo: 8000294-02.2016.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000294-02.2016.8.05.0272

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL DA CUNHA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO MIRANDA DOS SANTOS SOUZA, ALLAN OLIVEIRA LIMA, LEONARDO BATISTA SIMOES OLIVEIRA, PRISCILA ROCHA BOAVENTURA

APELADO: MUNICIPIO DE VALENTE

Advogado(s)
:
MARIA IVETE DE OLIVEIRA, ANDRE ARAUJO MARTINS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO CONDENATÓRIO. EFEITOS PATRIMONIAIS. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLAÇÃO ACOLHIDOS.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, opostos pelo autor, em face de acórdão que deu provimento ao agravo interno, reformando a decisão anterior para julgar procedente a ação e declarar a nulidade do ato de exoneração, com consequente reintegração do demandante ao cargo público. O Embargante sustenta omissão quanto aos efeitos patrimoniais decorrentes da reintegração, requerendo a condenação do Município ao pagamento das verbas remuneratórias relativas ao período compreendido entre a exoneração e o efetivo retorno ao cargo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, ao declarar a nulidade do ato de exoneração e determinar a reintegração do servidor, o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os efeitos financeiros dessa reintegração, notadamente quanto ao pagamento de salários e vantagens retroativos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função integrativa restrita e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A atribuição de efeitos infringentes é excepcional e só ocorre quando a correção do vício identificado necessariamente conduz à alteração do julgado

5. O acórdão embargado, ao declarar a nulidade do ato de exoneração do demandante e determinar a sua reintegração ao cargo, deixou de apreciar o pedido expresso de condenação do Município réu ao pagamento dos salários e vantagens referentes ao período de afastamento.

6. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a nulidade do ato de exoneração opera efeitos
ex tunc
, restabelecendo o vínculo funcional e o direito ao recebimento das vantagens pecuniárias do período de afastamento indevido.

7. Doutrina especializada também reconhece que a reintegração deve ser acompanhada da restituição integral dos direitos remuneratórios do servidor.

8. Ressalva-se, contudo, que o servidor reintegrado possui estabilidade excepcional, não fazendo jus a direitos exclusivos dos servidores efetivos.

9. A apuração do valor devido deve ser realizada na fase de liquidação do julgado, observando-se a prescrição quinquenal, correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora com base nos índices oficiais da caderneta de poupança, desde a citação, substituídos pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC nº 113/2021 e da jurisprudência firmada nos Temas 810/STF e 950/STJ.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8000294-02.2016.8.05.0272
, em que figura como Embargante
MANOEL DA CUNHA OLIVEIRA,
e como Embargado
MUNICÍPIO DE VALENTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.